Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado possuía e mantinha em depósito arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

2. A posse irregular de arma de fogo ou de munição de uso permitido, sem a devida autorização, é suficiente para configurar o delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência do artefato e das munições apreendidas.

3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.

4. Recurso conhecido e desprovido.